Tribunal: TJMT
Processo: 1049844-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1049844-29.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PAULO ROGÉRIO MONTEIRO FERRONATO
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79261986) interposto por PAULO ROGÉRIO MONTEIRO FERRONATO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58240495):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE ENCARGOS DURANTE O PERÍODO NORMALIDADE E ANORMALIDADE CONTRATUAL – EXCLUSÃO SOMENTE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – APELO DESPROVIDO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - COBRANÇA LEGAL – PRECEDENTE STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do RESp Repetitivo (n.o 1.578.553/SP), a abusividade na cobrança da taxa administrativa é premente apenas há hipótese em que não tenha ocorrido a contraprestação dos serviços contratados, situação estão não comprovada pela parte Autora/Agravante. Logo, imperiosa a manutenção da cobrança. Incumbe ao Autor, ora Agravante, arcar de modo integral com o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, vez que foi vencido na maior parte dos seus pedidos. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJ-MT - AGR: 10498442920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)
Opostos embargos de declaração (id 62722657), estes foram rejeitados (id 75887984).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por PAULO ROGÉRIO MONTEIRO FERRONATO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática de id 53595492 que manteve a sentença que, nos autos da ação de revisão contratual movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para excluir a cobrança da comissão de permanência e instituir como penalidade de mora a multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC e, por outro lado, manteve a cobrança dos juros remuneratórios (2,20% a.m.) durante o período da normalidade contratual, a capitalização dos juros na forma contratada, as tarifas administrativas de registro de contrato (R$ 347,52) e avaliação de bem (R$ 420,00), bem como as demais cláusulas contratuais.
O recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 489, II e §1o, IV do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) não fundamentou adequadamente a improcedência do pedido de limitação por valor cobrado a título de “registro de contrato”(...)”.
Recurso tempestivo (id 79281495).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 79339975).
Contrarrazões apresentadas (id 82414467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Serviço de terceiros. Aplicação do Tema 958 do STJ – Distinguishing
De início, destaca-se que no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.578.526/SC (Tema 958) é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa como registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”.
No entanto, o referido tema, embora se refira ao ressarcimento de despesa como registro do contrato, não se mostra aplicável ao presente caso, uma vez que não está em discussão a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa como registro do contrato, mas a existência de excesso, ou não, do valor cobrado a esse título, pelo que se verifica a distinção em relação à tese firmada no paradigma.
Logo, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CULPA GRAVE. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1588467 PR 2019/0283873-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)
O recorrente suscitou a violação ao artigo 6o do CDC, ao argumento de que é ilícita a cobrança relativa ao registro de contrato pois não equivale ao valor desembolsado.
Nesse aspecto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Da análise acurada dos autos, ressoa que a pretensão do Embargante era afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato pois, no seu ponto de vista, não houve contraprestação dos serviços. De modo alternativo, requereu seja reconhecido “o abuso da quantia a fim de limitar a quantia cobrada a R$ 109,00, conforme demonstrado na inicial e também apelação, condenando a Instituição Financeira à restituição do valor cobrado a maior.”
Contudo, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido do REsp Repetitivo n.o 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), esta Relatora consignou no julgamento do Agravo Interno que não há qualquer ilegalidade ou abusividade da Embargada na cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Esta consignado, também, que a exclusão da cobrança da taxa administrativa é permitida somente na hipótese em que não tenha ocorrido a contraprestação de serviços, ônus probandi do qual o Embargante não se desincumbiu.
Assim, tenho que a quantia correta a ser paga pelo Embargante é R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), tal como consta no contrato, e não R$ 109,00 (cento e nove reais) como almeja. Por consectário lógico, ausente o direito do Recorrente à “restituição do valor cobrado a maior.” (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SUSPENSÃO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
1. A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do CPC/73, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos -REsp 1.251.331/RS, segundo o qual: - nos contratos bancários celebrados até 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
[...].
3. Rever, na via especial, as conclusões da Corte estadual quanto à inexistência de abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem, e da taxa de juros contratada em comparação com a taxa média divulgada pelo Bacen, é obstado pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
4. A parte não apresentou, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 767.870/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j. 1o/12/2016, DJe 15/12/2016) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação ao artigo 489, II e §1o, IV do CPC. Inexistência de omissão
O recorrente alega a ofensa ao artigo 489, II e §1o, IV do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à improcedência do pedido de limitação do valor cobrado a título de registro de contrato.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto do julgamento dos embargos de declaração:
“(...) Esta consignado, também, que a exclusão da cobrança da taxa administrativa é permitida somente na hipótese em que não tenha ocorrido a contraprestação de serviços, ônus probandi do qual o Embargante não se desincumbiu.
Assim, tenho que a quantia correta a ser paga pelo Embargante é R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), tal como consta no contrato, e não R$ 109,00 (cento e nove reais) como almeja. Por consectário lógico, ausente o direito do Recorrente à “restituição do valor cobrado a maior.” (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, II e §1o, IV do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça